Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713818-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO MONTEIRO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REINALDO MONTEIRO DE MELO contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado em face do AUDITOR (A) DE ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL. Consulta ao feito de origem revela que foi proferida sentença, homologando a desistência do mandado de segurança, o que induz à perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator